Tribunal: TJDFT
Processo: 0737894-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA DO COVID-19. ELABORAÇÃO DE LAUDO MÉDICO COMPLEMENTAR PARA RESPONDER QUESITAÇÃO DA DEFESA. NÃO OBRIGATORIEDADE. SUFICIÊNCIA DO RELATÓRIO MÉDICO EMITIDO. ASÊNCIA DE QUEIXAS QUANTO À SAÚDE E ACOMPANHAMENTO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DA INFECÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo o Juízo da Vara de Execuções Penais determinado a avaliação médica e a confecção de laudo circunstanciado e urgente, para o caso de reeducando com risco concreto de complicações no ambiente carcerário, e relatório sucinto para o caso de apenado passível de tratamento médico no âmbito do sistema prisional, e sendo esta a situação do agravante, não há falar em nulidade.
2. Havendo a demonstração de que, conquanto o agravante pertença a grupo de risco do contágio pelo novo coronavírus (asma), foi atendido pela equipe médica do presídio e encontra-se sem queixas quanto a sua saúde, além de estar sendo acompanhado, não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco ao direito à vida e à saúde, em razão do indeferimento razoável e fundamentado de complementação do laudo médico, nos termos quesitados pela Defesa, mormente porque, segundo informado, constam respostas no relatório médico acostado os autos, no Siapen e nos boletins diários divulgados no site oficial da Secretaria de Segurança Pública do DF, aos quais a Defensoria Pública possui acesso.
3. Recurso desprovido.